Tribunal: TCU
Processo: 020.214/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 306/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade na contratação do Instituto Vita Care para a prestação de serviços médicos especializados em prol de atletas indicados pelo Comitê Olímpico Brasileiro - COB (Peça 5, p. 1); Considerando que o ora denunciante aduziu a suposta ocorrência de diversas irregularidades sobre a aludida contratação no sentido de beneficiar indevidamente o Instituto Vita Care, tendo o sócio fundador trabalhado como prestador de serviços no COB, durante o período de 2012 a 2017, e como empregado do COB (CLT), durante o período de agosto de 2017 a julho de 2018, ao passo que o início do processo de contratação teria ocorrido quando o referido profissional ainda atuaria como colaborador do COB; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente denúncia ante a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, parágrafo único, do RITCU, destacando que o COB já teria informado, no âmbito do TC Processo 012.189/2019-7 , que a aludida contratação teria sido realizada com os seus recursos próprios, sem a utilização de recursos públicos provenientes de loterias; Considerando que a unidade técnica assinalou que, por intermédio da Solicitação de Compras emitida, em 25/2/2019, sob o valor de R$ 135.575,00 (mesmo valor do contrato ora denunciado), o COB teria comprovado que a contratação de serviços médicos indicaria o recurso proveniente da Fonte "5101005 - RECURSOS PRÓPRIOS - ATIV FIM" (Peça 29, p. 2); Considerando que a Selog assinalou que, para além da ausência de recursos federais no custeio do aludido contrato, as demais falhas fugiriam à competência do TCU, por se tratar de entidade privada; Considerando que, por esse prisma, a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente denúncia, por ausência dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU n.o 259, de 2014, diante da não apresentação dos indícios concernentes às supostas irregularidades ante as informações ora prestadas pelo COB; Considerando, contudo, que, em face das possíveis irregularidades na gestão dos recursos próprios do COB, o TCU pode promover o envio de cópia do presente processo ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal para a eventual adoção das medidas cabíveis; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade das pessoas, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos legais de admissibilidade, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 020.214/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei no 8.443, de 1992. 1.2. Entidade: Comitê Olímpico Brasileiro - COB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Alexandra Vaimberg (OAB/RJ 134.417), entre outros. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao denunciante, para ciência; 1.7.2. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia integral do presente processo em meio digital, ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal para a eventual adoção das medidas cabíveis em face das possíveis irregularidades na gestão de recursos próprios privados do Comitê Olímpico Brasileiro - COB; informando aí expressamente sobre a necessidade de assegurar a salvaguarda do sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria de denúncia, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; e 1.7.3. arquivar o presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria de denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.